Tribunal: TJBA
Processo: 8000800-74.2022.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8000800-74.2022.8.05.0269.EDCiv

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s):
HARRISON FERREIRA LEITE, PAULO CESAR BRANDAO ARGOLO, ALVARO LUIZ FERREIRA SANTOS, VANDERVELDE DE AGUIAR OLIVEIRA, MARCO ANTONIO ADRY RAMOS registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO ADRY RAMOS

EMBARGADO: EVANDRO SANTOS GUIMARAES e outros (3)

Advogado(s):
GABRIEL SANTANA PEREIRA registrado(a) civilmente como GABRIEL SANTANA PEREIRA, MENANDRO MENDES FORTUNATO

MK1/MKEP

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Município de Uruçuca contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso de apelação.

2.
Alegação de omissão quanto à fundamentação do acórdão, obscuridade na fixação do valor da indenização por danos morais e pedido de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

3.
Requerimento de integração e aperfeiçoamento da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão impugnado, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

6.
A decisão embargada apresentou fundamentação clara e suficiente, enfrentando todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive a ilegitimidade passiva do Município, a responsabilidade objetiva, o nexo causal e a fixação dos danos.

7.
Inexistência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

8.
A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o conteúdo do julgado e tentativa indevida de rediscussão da matéria.

9.
Inviabilidade de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000800-74.2022.8.05.0269
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE URUCUCA e como apelada EVANDRO SANTOS GUIMARAES e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cíve
l do Estado da Bahia, por
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .